Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715878-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO PEREIRA SANTANA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A: “Trata-se de ação de busca e apreensão. Considerando as peculiaridades do caso, passo a minucioso relatório. Recebido o pedido de concedida a liminar (ID 85755111), o réu compareceu aos autos apresentando defesa (ID 90310397). Diante da impossibilidade de análise da peça de defesa sem a apreensão do bem, determinou-se ao réu a indicação da localização do bem, sob pena de multa (ID 91472257). Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu (ID 106801660), houve a aplicação de multa, no importe de 7% (sete por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 113601209). O autor então requer seja o réu considerado citado e sua intimação para indicar horário e local para cumprimento da diligência, requerendo novamente a cominação de multa (ID 118571700). Decisão de ID 119951520 indefere os pedidos, uma vez que a busca e apreensão possui rito próprio, não se lhe aplicando quanto à citação o código de processo civil quando não encontrado o bem objeto da demanda. Em resposta (ID 122736052), o réu alega não haver dever legal de que indique a localização do bem. É o relato. Fundamento e decido. Conforme se verifica da análise dos autos, já houve cominação de multa processual para obtenção da cooperação do requerido, sem sucesso. Ao contrário do que defende na petição de ID 122736052, o dever de colaboração, além de constituir-se princípio processual, está previsto no art. 6o, do CPC. Nesse contexto, passível de sanção em caso de inobservância, conforme inclusive já ratificado em sede recursal. Desse modo, defiro em parte o pedido de ID 121042350 e majoro a multa aplicada ao réu (ID 113601209), para o importe de 15% (quinze) por cento do valor da causa, concedendo-lhe ainda o prazo de 5 (cinco) dias para que indique endereço onde o bem possa ser encontrado. Em caso de inércia ou descumprida novamente a ordem, intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível para prosseguimento do processo.” O Agravante sustenta (i) que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa (CPC, art. 1.015, VI); (ii) que não há determinação legal para que apresente o bem alienado fiduciariamente; (iii) que, não encontrado o veículo, cabe ao credor fiduciário requerer a conversão prevista no artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969; e (iv) que o descumprimento da liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça. Conclui que a imposição da penalidade processual carece de amparo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que majorou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo descumprimento da obrigação de indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, além de reiterar a determinação, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que majora multa e concede prazo para a indicação do local onde se encontra o veículo cuja busca e apreensão foi determinada. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que a decisão, que não preclui, pode ser útil, válida e oportunamente em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. E, ainda que assim não fosse, não contraria a sistemática processual vigente, sobretudo à luz do princípio da cooperação, pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário, possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, indique a sua localização para efeito de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018)” Com efeito, a atitude processual do Recorrente cria embaraço ao regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão e por isso autoriza a aplicação ou a majoração de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso IV, e 81 do Código de Processo Civil. Noutro elucidativo precedente, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator